Tribunal: TJDFT
Processo: 0728221-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. INUTILIDADE. PROVA DOCUMENTAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. EXCEPCIONALIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA. NATUREZA PROTELATÓRIA. AFASTAMENTO.
1. A mera discordância da parte quanto à conclusão a que chegou o julgador e à valoração atribuída pelo magistrado aos fatos e às provas carreadas aos autos não pode ser confundida com negativa de prestação jurisdicional, mormente considerando que a sentença restou devidamente fundamentada quanto às razões que motivaram a convicção do Juízo de origem, obedecendo ao comando do artigo 93, inciso IX, da CF/88.
2. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Reputado que os elementos presentes nos autos são suficientes para aclarar as questões suscitadas e que o julgamento antecipado atende aos princípios da economia e da celeridade processuais, o julgamento da lide sem a dilação probatória requerida não constitui cerceamento de defesa.
3. Nos termos do artigo 435, caput e parágrafo único, do CPC/15, a juntada extemporânea de documentos somente é admitida quando esses forem destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou quando os documentos tornaram-se conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a inicial ou a contestação, devendo a parte comprovar especificamente o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente.
4. Inexiste cerceamento de defesa na ausência de produção de prova testemunhal se o pleito poderia ser comprovado por mera prova documental coligida no ajuizamento da demanda.
5. Em relação à incidência do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os rigores da Teoria Finalista, para abarcar no conceito de consumidor a pessoa física ou jurídica que, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade em relação ao fornecedor.
6. Verificada a vulnerabilidade técnica da pessoa jurídica perante a fornecedora do sistema de tecnologia, deve o caso ser analisado à luz das normas consumeristas.
7. Em caso de danos causados pela falha na prestação do serviço contratado, cabe ao fornecedor indenizar o consumidor pelo que efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de lucrar.
8. Para que haja a condenação do fornecedor em reparar danos materiais ou perdas e danos, faz-se necessário que o consumidor comprove cabalmente a existência e o montante dos prejuízos materiais sofridos, os quais não podem ser presumidos.
9. Se a parte Autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito que alega, inviável julgar procedente o pedido de reparação de danos materiais deduzido na demanda.
10. Afasta-se a multa aplicada nos Embargos de Declaração quando não restou nítida a intenção protelatória da parte Embargante, que apenas utilizou-se do direito recursal que lhe cabia, com vistas a sanar os vícios apontados na sentença.
11. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas.